Tribunal: STF
Processo: RHC 208032
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e posse de arma de fogo com numeração suprimida. RHC manejado contra acórdão em RHC. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Prisão domiciliar. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Camila Alves de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, exarado nos autos do RHC 148.827/MG. 



    A Recorrente foi presa em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo com numeração suprimida (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003).



    Extraio do acórdão recorrido (evento 63): 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.



    1. É inadmissível o enfrentamento da alegação da ausência dos indícios da autoria e materialidade na via estreita do recurso em habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.



    2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.



    3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da recorrente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, considerando que foram encontradas no veículo da paciente uma arma de fogo com numeração suprimida e municiada, escondida no banco, ao alcance da condutora, além de uma sacola contendo flaconetes vazios e a quantia de R$ 5.950,00 (cinco mil novecentos e cinquenta reais) que estava no porta luvas do veículo, bem como pela quantidade das drogas encontradas em sua residência - 1.451 pedras de crack. Tais elementos, somados ao risco de reiteração delitiva, tendo em vista que a agente é reincidente, já tendo sido condenada pelo crime de roubo, bem como à notícia de que sua residência era utilizada como ponto de encontro de uma organização criminosa, demonstram seu maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.



    4. Após a publicação da Lei 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP.



    5. Na situação evidenciada nos autos, verifica-se excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto, em que a agente utilizava a própria residência, onde foi encontrada elevada quantidade de droga, como ponto de encontro de organização criminosa, expondo os infantes à atividade perniciosa, o que somado ao fato de se tratar de reincidente, justifica o indeferimento da benesse.



    6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.



    7. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.” 



    No presente recurso ordinário, a Defesa aduz, em síntese, inidônea fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito. Assevera a possibilidade de concessão de prisão domiciliar à Recorrente, mãe de 2 (duas) crianças menores de 12 anos, forte na orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal no HC 143.641/SP. Requer, em medida liminar e no mérito, a conversão da prisão preventiva em domiciliar e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, constato a inadequação da via eleita.



    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 



    Na hipótese, o presente recurso ordinário, manejado contra acórdão exarado em outro recurso ordinário anteriormente interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (RHC 123.002/MS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 28.10.2014; e RHC 120.363-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 19.3.2014).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.



    Ao decretar a prisão preventiva da Recorrente, a autoridade judicial enfatizou que ‘Na hipótese dos presentes autos, é possível perceber o risco concreto à ordem pública decorrente da eventual soltura da autuada, pois, conforme elementos de prova até então carreados, a Polícia Militar, após um desdobramento de uma operação policial, encontrou significativa quantidade de substâncias semelhantes à crack, além de grande quantidade de dinheiro e uma arma de fogo com numeração raspada. Como se isso não bastasse, a autuada é reincidente, na medida em que já foi condenada definitivamente por haver cometido o crime de roubo, conforme anotado em sua CAC, porém insistente em praticar novos delitos, não se adequando à legislação em vigor.’



    Ao manter a prisão preventiva, o Tribunal local ressaltou que ‘Está demonstrada nitidamente a gravidade concreta dos fatos, bem como a necessidade da prisão da paciente para evitar a reiteração delitiva, posto que se trata de paciente reincidente, como bem indicou o juiz de 1º grau. considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva (…) Ademais, a investigação apurou, no primeiro momento, que a residência da paciente era utilizada como ponto de encontro de uma organização criminosa liderada por "Branco", tendo sido encontradas na residência 1.451 (hum mil quatrocentos e cinquenta e uma) pedras de crack. (...) Ora, por óbvio, a presença dos pais é importante na vida de qualquer criança. No entanto, a lei não pretende que todos aqueles que tenham filhos menores de seis anos sejam beneficiados com a prisão domiciliar. Para a concessão do benefício, é necessário que fiquem devidamente comprovadas as necessidades especiais do menor e, ainda, a impossibilidade de se deixar a criança sob cuidados de outra pessoa. E, no caso em tela, no momento da prisão da paciente, as crianças estavam em casa sob os cuidados do pai e de uma babá. (...) E, analisando a certidão de antecedentes criminais da paciente (doc. 6, pág. 8/9), vejo que ela é reincidente no grave crime de roubo, tendo supostamente cometido o novo delito quando estava em execução da pena anteriormente imposta. Assim, a necessidade de garantir de ordem pública e evitar o retorno da paciente à prática delitiva deve prevalecer, sendo de rigor a manutenção de sua prisão preventiva.’



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte:



    "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).



    Anoto, ainda, que, de acordo com a jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal Federal “a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas” (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 24.10.2014). Nesse sentido, cito: RHC 120.977/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 25.06.2014, HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, Dje de 16.10.2013).



    Dada a necessidade da constrição cautelar, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    No tocante à alegada possibilidade de prisão domiciliar da Recorrente, ressalto que, no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018, concedida a ordem ‘para determinar substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes..., enquanto perdurar tal condição’, foram ‘excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício’. Nesse sentido, cito: HC 168.524/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 03.02.2020; HC 162.182-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 16.4.2019. 



    Como se observa, o julgado não reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se a apreciação pelo ‘julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto’ (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 08.6.2018). 



    Ao rechaçar a tese defensiva, a Corte Superior registrou que,‘ considerando as circunstâncias do caso concreto, se verifica a excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar. Isso porque, da situação evidenciada nos autos ficou evidenciado que a agente utilizava a própria residência para a prática do narcotráfico, expondo os infantes à atividade perniciosa, o que somado ao fato de se tratar de reincidente, justifica o indeferimento da benesse.’



    O ato dito como coator está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada’ (HC 162.182-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 16.4.2019).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora